Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prática de crimes de roubo, em continuidade delitiva, em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente e com emprego de violência real contra as vítimas, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de “modus operandi” que revela maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.